Tribunal: TJBA
Processo: 8022753-86.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022753-86.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ALDA ANGELICA ANDRADE DE SOUZA Advogado(s): REINALDO CASTRO MOURA FILHO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TRSD. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184/STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROTESTO PRÉVIO DE PARTE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Execução Fiscal de baixo valor para cobrança de créditos de IPTU e TRSD, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela devedora. A agravante sustenta a ausência de interesse de agir do Município, com fundamento no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, por não ter o ente público comprovado o protesto prévio de todas as Certidões de Dívida Ativa que instruem a execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia central consiste em definir se a ausência de comprovação do protesto prévio das Certidões de Dívida Ativa relativas à Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD), em execução fiscal que também cobra créditos de IPTU devidamente protestados, configura falta de interesse de agir parcial, matéria cognoscível em sede de Exceção de Pré-Executividade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Exceção de Pré-Executividade é meio de defesa admitido para arguir matérias de ordem pública, como o interesse de agir, desde que a análise não demande dilação probatória (Súmula 393/STJ). A verificação do cumprimento do requisito do protesto prévio, com base nos documentos juntados pelo próprio exequente, enquadra-se nessa hipótese, afastando a alegação de inovação recursal por se tratar de matéria cognoscível de ofício. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184 da Repercussão Geral, e o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução nº 547/2024, estabeleceram como regra a necessidade de prévio protesto do título para o ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor, como forma de racionalizar a cobrança do crédito tributário e prestigiar a eficiência administrativa. 5. A análise da documentação constante dos autos, notadamente o Extrato Fiscal juntado pelo Município agravado, revela que há comprovação do protesto dos créditos de IPTU, mas não há demonstração similar para os créditos de TRSD. A execução fiscal, embora una, é lastreada em títulos executivos autônomos (seis CDAs), e o cumprimento do requisito de procedibilidade para alguns não supre a sua ausência para os demais. 6. A prévia adesão a parcelamento administrativo (PAD), posteriormente rompido pela devedora, embora demonstre a tentativa de solução administrativa, não isenta o Fisco do ônus de, ao optar pela via judicial, cumprir todos os pressupostos processuais exigíveis para cada um dos créditos que compõem a execução. A ausência de comprovação do protesto para as CDAs da TRSD acarreta a falta de interesse de agir do Município em relação a esses créditos específicos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido parcialmente, para reformar a decisão agravada, acolhendo em parte a Exceção de Pré-Executividade, a fim de extinguir a execução fiscal exclusivamente em relação aos créditos de TRSD, determinando o regular prosseguimento do feito para a cobrança dos créditos de IPTU. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8022753-86.2026.8.05.0000, em que figuram, como agravante, ALDA ANGÉLICA ANDRADE DE SOUZA, e, como agravado, MUNICÍPIO DE SALVADOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)